Tribunal: STF
Processo: ARE 1352311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. EX-VEREADORES. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INSTITUÍDO POR MEIO DA LEI ESTADUAL Nº 4.851/79. CARTEIRA PARLAMENTAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS A COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, NÃO ABARCANDO A INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DURANTE TODO O PERÍODO. REGIME PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 6.493/93. BENEFÍCIO QUE DEVE SER REAJUSTADO COM BASE NAS REGRAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 308/2005. SÚMULA VINCULANTE Nº 33, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. PERCENTUAL QUE DEVE SER FIXADO APÓS A LIQUIDAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO DO DÉBITO. REDAÇÃO DO ART. 85, §4º, II, DO CPC/2015. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII; 40, caput, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente